Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-78.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704168-78.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GEAN FELINTO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de GEAN FELINTO DE SOUSA. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art.485, I, do Código de Processo Civil (CPC). AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A requer a desistência do recurso (ID 51310663), nos termos do art. 998 do CPC. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Homologo, portanto, o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais, nos termos do art. 998 do CPC e do art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator